Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-33.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002708-33.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), TARCISIO EDEVALDO TOMELIM - CPF: 325.810.761-00 (AGRAVADO), GABRIEL ZUBLER TOMELIN - CPF: 046.659.671-56 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO –
ANISTIA E REMISSÃO – PREVISÃO CONTIDA NA LEI ESTADUAL Nº. 9.481/2010 E NO DECRETO ESTADUAL Nº. 526/2011 – ATOS NORMATIVOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO TRIBUNAL PLENO – ADI Nº. 100642/2013 – EFEITOS
EX TUNC
– RELANÇAMENTO DOS CRÉDITOS QUE GUARDA PERFEITA CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO
– DECISÂO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A anistia e remissão de tributos de competência estadual exigem a criteriosa observância do princípio da repartição das receitas de impostos estaduais e ainda a vedação de vinculação da receita de impostos, devidamente instrumentalizado por meio de lei tributária específica para tanto.

Se a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS (Lei Estadual n. 9.481/2010) foi declarada inconstitucional (ADI nº 100642/2013) por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, em flagrante ofensa ao ordenamento jurídico, é evidente que, afastados os descontos arbitrariamente concedidos pelo fisco no Termo de Confissão e Parcelamento
n. 10705007 e 10758678
, a consequência não poderia ser diferente, senão a cobrança integral do débito, acrescida de seus consectários legais.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória prolatada pelo
juízo da Sexta Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
, MM.
Dr. Mirko Vincenzo Giannotte
que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Inconstitucionalidade c/c Pedido de Tutela Cautelar Antecedente”
nº.
1001762-16.2017.8.11.0015
, movida por
TARCISIO EDEVALDO TOMELIN
em seu desfavor, deferiu a liminar vindicada para determinar a suspensão do lançamento de débitos tributários constantes no sistema de conta corrente fiscal da SEFAZ oriundos dos contratos de parcelamento firmados com o FUNEDS (Termo nº. 10705007 e 10758678), bem como a suspensão da eficácia do art. 4º, §3º, da Lei nº. 10.433/2016 e do art. 4º, §4º, do Decreto nº. 704/2016.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão vergastada é imprópria por não refletir a veracidade dos fatos, haja vista que os fundamentos utilizados na demanda originária possuem nítido propósito de questionar os efeitos advindos de coisa julgada material oriunda do julgamento da ADI nº. 100642/2013.

Afirma que a notificação emitida em desfavor do ora agravado e questionada na origem fundamenta-se na própria decisão proferida na ADI nº. 100642/2013, a qual determinou que fossem notificados todos os contribuintes aderentes ao “Mutirão Fiscal” firmado sob a égide da Lei Estadual nº. 9.481/2010, posteriormente (26/06/2014) declarada inconstitucional pelo Pleno do Tribunal de Justiça (ADI nº. 100642/2013), para que resolvessem seus débitos junto ao fisco estadual, de modo que seus efeitos, acaso mantidos, acarretarão evidentes prejuízos ao patrimônio e ao interesse público em detrimento do privado, haja vista que permitirá que o autor na demanda primitiva permaneça inerte com suas obrigações tributárias relacionadas à quitação de seus débitos fiscais regularmente constituídos.

Relata a inexistência de violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé, moralidade e direito adquirido, porquanto está em andamento o Programa REFIS, com amparo na Lei Estadual nº. 10.433/2016, que permitiu, até o final do exercício de 2016, o parcelamento de débitos com abatimento/perdão dos juros e das multas, bem como que a notificação confeccionada em desfavor do ora agravado seguiu estritamente o roteiro determinado no v. acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 100642/2013, sendo os cálculos efetuados em consonância com a previsão contida no art. 163 do CTN.

Esclarece que ao ser declarada inconstitucional a Lei Estadual nº. 9.841/2010, objeto da ADI nº. 100642/2013, com efeitos
ex tunc
, o Exmo. Des. Relator da mencionada ADI determinou claramente à autoridade administrativa fiscal
“adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”,
sob pena de responsabilidade funcional, ficando imune de dúvidas que a SEFAZ, ao emitir as Notificações – no presente e em outros casos – visando cobrar o saldo remanescente, considerando os pagamentos que já outrora realizados, cumpriu exatamente a ordem judicial tomada pelo E. Tribunal Pleno do TJMT, ficando manifesto que padece ação primitiva de comprovação de plano do direito invocado, restando sem dúvida comprovada a plena legalidade e regularidade dos atos apontados indevidamente como ilegais e abusivos.

Defende que desde a publicação da decisão retro mencionada era de conhecimento público e notório que os valores concedidos a título de benefícios (reduções) com base na lei declarada inconstitucional deveriam ser recolhidos pelos beneficiários, e que a restauração dos débitos no sistema de conta corrente fiscal não afetou, tampouco prejudicou, a geração de certidão de regularidade fiscal a contribuintes na mesma situação.

Discorre, ainda, não haver que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a SEFAZ/MT assegurou, por meio do Decreto nº. 696/2016, em relação a atos administrativos praticados em decorrência da ADI nº. 100642/2013, a apresentação de defesa administrativa, sendo, inclusive, disponibilizado aos contribuintes, um modelo específico de e-process (protocolo eletrônico) a ser utilizado nos casos de revisão FUNEDS, bem ainda que o cancelamento do parcelamento com fundamento na legislação declarada inconstitucional não acarreta a quitação do crédito tributário respectivo, haja vista que os critérios e benefícios aplicados para tanto foram considerados nulos.

Forte nestes argumentos requer, nos termos dos arts. 1019, I e ss. do CPC, a concessão do efeito suspensivo, para que sejam sustados os efeitos da decisão agravada até pronunciamento do Colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, cassando integralmente o r.
decisum
hostilizado.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
504518
.

Inconformado com o deferimento do efeito suspensivo o agravado interpôs agro interno, recurso este julgado desprovido conforme
id. 760273.

Apresentada contrarrazões no agravo de instrumento pelo agravado em
id. 573786.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, pois desnecessária a sua manifestação.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu a liminar vindicada para determinar a suspensão do lançamento de débitos tributários constantes no sistema de conta corrente fiscal da SEFAZ oriundos dos contratos de parcelamento firmados com o FUNEDS (Termo nº. 10705007 e 10758678), bem como a suspensão da eficácia do art. 4º, §3º, da Lei nº. 10.433/2016 e do art. 4º, §4º, do Decreto nº. 704/2016.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o
recurso merece provimento.

Pois bem.

Ressai dos autos originários, bem como a própria decisão hostilizada, é possível verificar que o autor/agravado, em débito com o fisco estadual decorrente do não recolhimento de ITCMD no importe de R$21.420,00 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte reais) – Notificação/Aviso de Cobrança Fazendário nº. 330025/337/76/2012, durante o “Mutirão Fiscal” instituído pela Lei Estadual nº. 9.481/2010,

regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 526/2011, firmou com a Fazenda Pública, em 26/06/2014, Termo de Confissão e Parcelamento do valor devido (Parcelamento nº. 10705007, posteriormente alterado para o nº. 10758678), ajustado, em
ultima ratio
, em R$ 11.850,23 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a ser pago em 08 (oito) parcelas mensais de igual importância.

Na oportunidade do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 100642/2013, foi determinado à “autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que implicou na expedição e inserção no sistema de conta corrente fiscal da Notificação para Cumprimento de Ordem Judicial, com a exigência para que o autor, ora agravante, procedesse à quitação do crédito tributário outrora ajustado na ordem de R$ 11.750,05 (onze mil, setecentos e cinquenta reais e cinco centavos).

Diante desse cenário, o ora agravado manejou ação declaratória de inexistência de débito fiscal com pedido de tutela cautelar antecedente, alegando, em síntese, que o (re) lançamento do valor supramencionado no Sistema de Conta Corrente Fiscal se deu de forma abusiva e arbitrária, pois, à época da celebração do acordo, os dispositivos legais produziram os devidos efeitos, de modo que, no seu entender, não pode ser penalizado por evidente erro legislativo, cuja inserção não foi precedida do exercício do contraditório e da ampla defesa, e que a forma de adesão imposta pelo programa de reparcelamento insculpido por meio do Decreto Estadual nº. 704/2016 padece de vício de inconstitucionalidade.

Em que pesem os argumentos dispendidos pelo autor/agravado, da análise acurada dos autos, tenho que as notificações remetidas pelo Fisco, seja em relação a ele, seja em relação a contribuintes na mesma situação fática, apenas tiveram o intento
de atender determinação contida no v. acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 100642/2013
.

De acordo com acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 100642/2013, a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS foi declarada inconstitucional por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, bem como por permitir o recolhimento de contribuição social ao FUNEDS em valor não inferior a 50% do montante atualizado do respectivo ativo, violando a exigência constitucional de repasse aos municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, em ofensa ao disposto no artigo 151 da Constituição Estadual, que, para tanto, exige lei tributária específica, considerando, igualmente, o princípio da repartição das receitas de impostos estaduais e a norma que veda a vinculação de impostos, nos termos dos artigos 157 e 165, IV, da Constituição Estadual.

Deste modo, com a declaração de inconstitucionalidade da referida norma, com efeito
ex tunc
, ou seja, trata-se de norma que sequer produziu efeito, não se pode deduzir, ao menos em sede de cognição sumária, que os débitos tributários constantes no termo de parcelamento são inexigíveis.

A proposito este é entendimento desta ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO (REFAZ) – AMPARADO NO DECRETO ESTADUAL N. 10/2015, INSTITUÍDO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1º A 10 DA LEI N. 10.236/2014 – LEI PARCIALMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO – INCONSTITUCIONALIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO AOS ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI 10.236/2014 E DECRETO N. 30/2015 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE AFERÍVEL DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2 – Não há falar em ilegalidade de plano aferível se o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento, cuja suspensão da exigibilidade pretende a agravante, foi firmado com amparo no Decreto Estadual nº 10/2015, instituído nos termos dos artigos 1º a 10 da Lei n° 10.236/2014, não declarados inconstitucionais pelo Tribunal Pleno nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 62120/2015, o qual somente surtiu efeitos ex tunc com relação à eficácia da vigência dos artigos 11, 12 e 13 da mencionada Lei n° 10.236/2014 e, por arrastamento, do Decreto Estadual nº 30/2015, os quais permitiam, em síntese, o aproveitamento dos pagamentos efetuados até 30 de dezembro de 2014, em decorrência de acordos celebrados até 02/07/2014, ou seja, daqueles firmados no âmbito do extinto Fundo de Desenvolvimento Social (Lei Estadual n. 9.481/2010 declarada inconstitucional nos autos da ADI n100642/2013).

3 – Se a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS (Lei Estadual n. 9.481/2010) foi declarada inconstitucional por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, em flagrante ofensa ao ordenamento jurídico, é evidente que, afastados os descontos arbitrariamente concedidos pelo fisco no Termo de Confissão e Parcelamento n. 10699560, a consequência não poderia ser diferente, senão a cobrança integral do débito, acrescida de seus consectários legais. (TJ-MT: RAI 1003845-84.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA
– ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS
– PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Recurso não provido. (TJ-MT: RAI 1007510-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).”

Dessa maneira, verifica-se que foi pacificado por este egrégio Sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados, com a consequente elaboração do Demonstrativo de Débitos Vinculados com a situação e valor de cada débito vinculado ao contrato de parcelamento cancelado questionado na origem, da forma como se encontrava antes, o que redunda dizer que tais valores (equivalentes aos estornos) devem ser automaticamente incorporados ao saldo devedor do aludido contrato.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a cassação do
decisum
prolatado pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021